Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42978830, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de VERA LÚCIA YOSHIDA. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42606602, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de VERA LÚCIA GURGEL SASAKI. II. No ID: 42641576, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a VÂNIA DA FRANÇA GONTIJO, VERA BONNA BRANDÃO e VERA MARIA MELILLO LOPES DOS SANTOS GAMARSKI, em decorrência da decisão de ID: 40193124. Ambas as partes discordaram dos cálculos judiciais (ID: 42989283, 43193074, 43193075 e 43193076). A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a planilha de cálculo do DF, constante de ID: 43193075. Ausente a divergência entre as partes, homologo os parâmetros de cálculo elencados na planilha do DF de ID: 43193075, inclusive quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de VÂNIA FRANÇA GONTIJO, VERA BONNA BRANDÃO e VERA MARIA MELILLO LOPES DOS SANTOS GAMARSKI, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador